Tribunal: TJMT
Processo: 1036770-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036770-29.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (RECORRIDO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036770-29.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrida(s):

Danilo Cezar Ochiuto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. LIMITAÇÃO AOS PROCURADORES EFETIVOS.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O Município pleiteia pela nulidade da sentença, sob o argumento de que houve o cerceamento de defesa por não ter sido analisado o conjunto probatório juntado na defesa, contudo, tal alegação não merece prosperar por não haver vício de fundamentação,
pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurado o alegado vício.

2. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por advogado público efetivo do Município de Mirassol D’Oeste/MT, visando o recebimento de valores correspondentes a honorários sucumbenciais que teriam sido indevidamente pagos a assessor jurídico comissionado, com fundamento em interpretação conforme dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao art. 1o da Lei Municipal no 1.043/2011, alterada pela Lei no 1.665/2021.

3. A jurisprudência consolidada pelo Órgão Especial do TJMT, no julgamento da ADI no 1028561-34.2023.8.11.0000, estabelece que o exercício da advocacia pública, com direito à verba honorária sucumbencial, é reservado aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de procurador municipal, por se tratar de função típica de Estado.

4. A interpretação conforme atribuída ao art. 1o da Lei Municipal no 1.043/2011, com redação da Lei no 1.665/2021, veda a equiparação entre assessores comissionados e procuradores municipais para fins de rateio dos honorários de sucumbência.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No âmbito do Município de Mirassol D’Oeste, os honorários advocatícios sucumbenciais tiveram sua destinação prevista no art. 1o da Lei no 1.043/2011, alterado pela LM 1.665/2021, que traz a seguinte redação: Art. 1o Fica criado o Fundo da Procuradoria do Município de Mirassol d`Oeste/MT e regulamentando o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados concursados do Município e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão, lotados na Procuradoria Municipal. Contudo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1028561-34.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado em 31/07/2024, conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo do art. 1o da Lei Municipal 1.043/2011 para limitar o pagamento da verba advocatícia aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, cuja emenda contém a seguinte redação: CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais. Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório. Por unanimidade, os membros do Órgão Especial do TJMT acompanharam o voto do Relator, cujo dispositivo do Acórdão determina: Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT –, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1o, da Lei municipal no 1.043/2011, alterada pela Lei municipal no 1.665/2021, de Mirassol D’Oeste, para limitar o pagamento dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados concursados do município, respeitando-se o teto constitucional. Nesse contexto, não há dúvidas que o rateio efetuado pela municipalidade quanto aos honorários sucumbenciais pagos ao Advogado Público e ao Assessor Comissionado viola a Constituição e rende ensejo ao pagamento pelo reclamado da verba recebida a menor pelo autor.”.

6. Comprovado nos autos o pagamento indevido de honorários a assessor comissionado, no valor de R$ 38.852,02, em prejuízo ao autor, único advogado público efetivo à época, impõe-se o ressarcimento do montante correspondente ao requerente.

7.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Município de Mirassol D’Oeste a pagar a Danilo Cezar Ochiuto o valor de R$38.852,02 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), a título de honorários sucumbências regulamentados pela Lei Municipal no 1.043/2011, do período compreendido entre março a dezembro de 2021, importância sobre a qual deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.
”

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Condeno o
Município ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025